Tribunal: TJSP
Processo: 1016618-09.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de autos de infração. Sentença de improcedência. Apelo da demandante. Com parcial razão. Multa ambiental em decorrência de deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei, na forma e no prazo exigidos pela autoridade ambiental (art. 78 da SMA 32/2010). Tese de que a demandante já havia cumprido a totalidade das obrigações assumidas e que, somente por causa de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de autos de infração. Sentença de improcedência. Apelo da demandante. Com parcial razão. Multa ambiental em decorrência de deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei, na forma e no prazo exigidos pela autoridade ambiental (art. 78 da SMA 32/2010). Tese de que a demandante já havia cumprido a totalidade das obrigações assumidas e que, somente por causa de um incêndio provocado por terceiro, muitas mudas teriam morrido, que não encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos. Sanção administrativa mantida. Multa, entretanto, que comporta pequena redução, adequando-a às peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido apenas para efetuar uma ligeira redução no valor da multa.